Tribunal: TJPA
Processo: 0011691-03.2017.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011691-03.2017.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARAES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR EXECUTIVO DE MERCADORIAS EM TRANSITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CNH LATIN AMERICA LTDA contra ato do CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE ARAGUAIA, concedeu a segurança, para determinar a liberação imediata de mercadoria retida;

2.
Consoante depreende-se dos autos, a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias;

3.

A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

4.

Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo
Da
1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CNH LATIN AMERICA LTDA,
contra ato do
CHEF DA UNIDADE DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE ARAGUAIA,
concedeu a segurança em favor da impetrante.

Na inicial, a impetrante narrou que teve suas mercadorias apreendidas com intuito de coagi-la a recolher tributos.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade das cobranças impugnadas e liberação dos bens apreendidos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença, concedendo a segurança em favor da impetrante, nos seguintes moldes:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar que determinou a liberação imediata da mercadoria retida por meio do “termo de apreensão e depósito – número: 812021390001847” (ID nº Num. 812017390002675) e reconhecendo a ilegalidade dos atos de apreensão (...)”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID
nº
18078775
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o
“
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CNH LATIN AMERICA LTDA
contra ato do
CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE ARAGUAIA
, concedeu a segurança, para determinar a liberação imediata da mercadoria retida.

De plano verifico que não há razões para modificar a sentença. Consoante depreende-se dos autos, a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias (ID nº 17878295).

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

"Súmula 323

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Nesse diapasão, inconteste que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu
in casu
.

Em outras palavras, não cabe a apreensão de mercadoria, pois como assentado
alhures
, o fisco não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

"REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. PAGAMENTO DE ICMS. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato contra ato praticado pelo. Auditor Chefe Do Posto Fiscal Do Itinga –Sefa, que lavrou Termo de Apreensão e Depósito (TAD), referente a apreensão de mercadorias e veículo, em razão de débitos relativos a ICMS, como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária, o que vai de encontro com o entendimento firmado no STF, STJ e deste Tribunal de Justiça.- Destaco do termo de apreensão e depósito nº 352019390000308 e 352019390000307 (Id. 5339074), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias

2 - Pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação. Matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323.

3 - Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau, uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença.

4 - Remessa Necessária pela confirmação da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000721-91.2019.8.14.0107 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. LIMINAR ICMS. TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança nº. 0857426.37.2023.8.14.0000, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 642023390000389 (id. 96490745).

2-A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

3- Deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do tributo, eis que a princípio, trata-se de transporte de peças para reparo de bem locado pelo contribuinte e não atividade de mercancia;

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813490-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

Deste modo, e na esteira do parecer ministerial, entendo como escorreita a decisão que determinou a liberação da mercadoria apreendida com finalidade arrecadatória, impondo-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024